Tribunal: TJMT
Processo: 0000197-52.2002.8.11.0082
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000197-52.2002.8.11.0082
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), LUIZ CARLOS PINHEIRO DE SOUZA - CPF: 107.030.201-53 (ADVOGADO), BENTO MONTEIRO DOS SANTOS - CPF: 217.757.611-34 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL – CRÉDITO TRIBUTÁRIO – DECURSO DOS PRAZOS PREVISTOS NO ART. 40, §§ 1º E 2º, DA LEI N. 6.830/80 (LEF) – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA – FUNDAMENTOS EM CONSONÂNCIA COM O RESP Nº 1.340.553/RS – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça (Temas 566 e 567) e no Supremo Tribunal Federal (Tema 390), a contagem do prazo de um ano de suspensão do processo, conforme previsto no art. 40, §§ 1º e 2º, da Lei nº 6.830/80 (LEF), inicia-se automaticamente na data em que a Fazenda Pública toma ciência da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis. Decorrido esse período, independentemente da apresentação de petição pela Fazenda Pública ou de pronunciamento judicial nesse sentido, inicia-se o prazo prescricional aplicável.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO
interpôs agravo interno

contra decisão monocrática, proferida por esta relatora, que desproveu o recurso de apelação interposto pela ora agravante, mantendo a sentença proferida pelo Juízo da
Vara Especializada do Meio Ambiente que, nos autos da
ação de execução fiscal n°

0000197-52.2002.8.11.0082,
movida contra Bento Monteiro dos Santos, julgou extinto o processo executivo, nos termos dos

artigos 332, §1° e 487, inciso II, ambos do CPC, ao fundamento de ocorrência de prescrição intercorrente.

Irresignado, o agravante aduz que inexiste prescrição intercorrente, pois,
“para a configuração da prescrição é inerente que haja inércia do credor, que inexiste no caso em tela, além do que são necessários que se preencham fielmente os requisitos legais”.

Afirma que
“o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução”.

Aduz, também, que
“eventual demora no andamento do processo, deve ser atribuída, exclusivamente, ao Poder Judiciário”
.

Com esses argumentos, requer o provimento do agravo interno para reformar a decisão monocrática e julgar totalmente procedente o recurso de apelação
(Id. 222170192)
.

Contrarrazões no id. 232324651, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão, por mim proferida, que negou provimento ao recurso de apelação cível interposto pelo recorrente, ratificando a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinto o processo.

Pois bem.

Analisando os autos originários e os argumentos apresentados pelo agravante, verifico que inexistem novos fatos ou fundamentos que justifiquem a reconsideração da decisão recorrida.

A decisão foi bastante explícita quanto ao andamento processual e os marcos temporais foram determinantes para a declaração da prescrição intercorrente, de acordo com a tese fixada no RESP 1.340.553/RS. A título de reforço do entendimento já exposto, transcrevo parte da decisão por mim proferida:

“Os autos foram ajuizados em 13/03/2002, objetivando o recebimento de crédito de natureza tributária, materializado na CDA n. 000181/02-A, no valor de R$ 109.025,01 (cento e nove mil, vinte e cinco reais e um centavo), ante a falta de pagamento da multa gerada em razão de queimada urbana.

O juízo a quo julgou extinto o feito sob o fundamento de prescrição intercorrente, iniciando a contagem da prescrição intercorrente no dia 01/02/2005, momento que a Fazenda Pública teve ciência da penhora infrutífera (Id. 43534564 – Pág. 45).

Desta maneira, vislumbra-se que a fase suspensiva se encerra em 01/02/2006, e a fase de arquivamento, encerra-se com o decurso de 5 (cinco) anos, contados do final da outra fase, eis que se trata de crédito tributário a seguir o disposto no artigo 174 do Código Tributário Nacional, portanto, encerraria em 01/02/2011.

Ocorre que em 19/06/2009 o apelado reconheceu o débito, ao indicar o bem para penhora, incorrendo a interrupção descrita no artigo 174, § único, inciso IV:

[...]

Dito isso, a interrupção faz com que o prazo prescricional volte a ser contado novamente, temos que o Estado de Mato Grosso manifestou nos autos em 26/04/2010, alegando que o valor do bem indicado é insuficiente (Id. 198066359 – p. 154).

O juízo de piso proferiu nova decisão em 17/06/2011 determinando o arquivamento pelo prazo de 1 (um) ano, sob pena de ausência de nova indicação de bem implicar na prescrição intercorrente (Id. 198066360 – p. 155).

A Fazenda Pública manifestou nos autos em 13/10/2012 requerendo a penhora, registro e avaliação do bem indicado pelo apelado (Id. 198066360 – p. 166), ocorre que, o oficial de justiça em 12/11/2009 já havia realizado e protocolado no processo o auto de penhora e depósito desse referido bem (Id. 198066360 – p. 159), restando ineficaz a manifestação da Fazenda Pública.

Pois bem, temos uma nova data base para contagem do prazo prescricional, qual seja, 17/06/2011, vindo o Estado de Mato Grosso a manifestar nos autos apenas em 29/03/2021, em resposta ao despacho de conformidade do processo eletrônico (Id. 198066362), portanto, transcorreu mais de 9 (nove) anos, sem que no momento oportuno o apelante indicasse novo bem à penhora.

A Sentença foi prolatada em 23/10/2023 (Id. 198066369), logo, é certo que o ato sentencial foi proferido após a real ocorrência da prescrição nos presentes autos”.

Para a ocorrência da prescrição intercorrente, é necessário o decurso de um ano de suspensão do feito e o subsequente prazo de cinco anos na pendência do processo executivo, a contar da ciência da Fazenda Pública sobre a não localização do devedor e/ou de bens penhoráveis.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça, no REsp nº 1.340.553/RS, estabeleceu o procedimento correto para a declaração da prescrição intercorrente nas execuções fiscais.

No presente caso, verifica-se que a ação foi ajuizada em 13/03/2002 e que o início da prescrição se deu em 01/02/2005, momento que a Fazenda Pública teve ciência da penhora infrutífera (Id. 43534564 – Pág. 45), portanto, a fase suspensiva e a fase de arquivamento encerrariam em 01/02/2011.

Ocorre que em 19/06/2009 o apelado reconheceu o débito, ao indicar bem para penhora, ocorrendo a interrupção descrita no artigo 174, parágrafo único, inciso IV, do CTN.

Posteriormente, surgiu uma nova data base para a contagem do prazo prescricional, qual seja, 17/06/2011 (decisão do juízo de piso determinando o arquivamento do processo – Id. 198066360 – p. 155), vindo o Estado de Mato Grosso a manifestar nos autos apenas em 29/03/2021, em resposta ao despacho de conformidade do processo eletrônico (Id. 198066362). Portanto, transcorreu mais de 9 (nove) anos sem que, no momento oportuno, o apelante indicasse novo bem à penhora.

Dessa forma, é correta a sentença proferida em 23/10/2023, uma vez que tanto esta decisão quanto a objurgada fundamentaram-se integralmente no REsp nº 1.340.553/RS, que define claramente o início e o término de cada marco da prescrição intercorrente.

Nesse mesmo sentido:

“AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL – CRÉDITO TRIBUTÁRIO – DECURSO DOS PRAZOS PREVISTOS NO ART. 40, §§ 1º E 2º DA LEI N. 6.830/80 (LEF) – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE MANTIDA – FUNDAMENTOS EM CONSONÂNCIA COM O RESP Nº 1.340.553/RS – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. O Superior Tribunal de Justiça, por meio do REsp nº 1.340.553/RS, pacificou o entendimento acerca da prescrição intercorrente nos executivos fiscais, porquanto, se os argumentos estabelecidos pelo Recorrente vão ao encontro do que foi consignado pelo Tribunal Superior mencionado, mantém-se o que foi proferido” (N.U 0011025-72.2010.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/04/2024, Publicado no DJE 09/05/2024)

“AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL – CRÉDITO TRIBUTÁRIO – DECURSO DOS PRAZOS PREVISTOS NO ART. 40, §§ 1º E 2º DA LEI N. 6.830/80 (LEF) – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA – FUNDAMENTOS EM CONSONÂNCIA COM O RESP Nº 1.340.553/RS – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Conforme entendimento consolidado no STJ (Temas 566 e 567) e no STF (Tema 390), a contagem de um ano de suspensão do processo e do prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n.º 6.830/80 (LEF) tem início automático na data da ciência da Fazenda Pública sobre a não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis, findo o qual e, a despeito de inocorrência de petição da Fazenda Pública ou de pronunciamento judicial nesse sentido, inicia-se o decurso do prazo prescricional aplicável” (N.U 0000428-45.2003.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/04/2024, Publicado no DJE 09/05/2024)

“EMENTA - DIREITO TRIBUTÁRIO – AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – CONFIGURAÇÃO – FUNDAMENTOS EM CONSONÂNCIA COM O RESP Nº 1.340.553/RS – TESES QUE VÃO AO ENCONTRO DO IRDR – IMPOSSIBILIDADE DE RETRATAÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O Superior Tribunal de Justiça, por meio do REsp nº 1.340.553/RS, pacificou o entendimento acerca da prescrição intercorrente nos executivos fiscais, porquanto, se os argumentos estabelecidos pelo Recorrente vão ao encontro do que foi consignado pelo Tribunal Superior mencionado, mantém-se o que foi proferido” (N.U 0012909-25.1999.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/04/2024, Publicado no DJE 24/04/2024)

Por fim, quanto à alegação de morosidade processual atribuída à máquina judiciária ou ao juízo, deve-se consignar que a paralisação do processo se deu por culpa exclusiva da Fazenda Pública, devido a pedidos de suspensão, demora no depósito de diligência, interposição de recursos e a não localização de bens penhoráveis, mostrando-se inaplicável a Súmula 106 do STJ ao presente caso.

Neste sentido, mantém-se a decisão proferida.

Ante o exposto, com base nos fundamentos retro mencionados,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso para manter inalterada a decisão proferida no Id. 21325660, esta que negou provimento ao recurso de apelação cível ante o reconhecimento da prescrição intercorrente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2024